Tribunal: TJMT
Processo: 1000253-51.2024.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000253-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (AGRAVANTE), SINAL VERDE PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 10.199.148/0001-50 (AGRAVADO), ALVANI MANOEL LAURINDO - CPF: 027.860.019-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), WELLINGTON JUNIOR OLIVEIRA SILVA - CPF: 038.869.941-80 (ADVOGADO), RODRIGO RAMOS DE FREITAS SILVA - CPF: 938.545.521-49 (ADVOGADO), JAIME GARCES MARTINS FILHO - CPF: 043.185.208-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – NOTAS PROMISSÓRIAS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRETENSA DISCUSSÃO A RESPEITO DA FORMAÇÃO E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À EMISSÃO DOS TÍTULOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade é espécie de defesa disponível ao executado de forma incidental ao processo executivo, que, porém, não admite a arguição de toda e qualquer matéria de defesa, sendo instrumento devotado às matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, cuja constatação do vício possa ser reconhecido de plano, sem necessidade de contraditório e dilação probatória, a fim de evitar o inócuo prosseguimento do processo de execução viciado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ EDUARDO PENA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “
Execução Contra Devedor Solvente
”

(Proc. nº 1004832-38.2018.8.11.0037), ajuizada contra o agravante, e também contra JAIME GARCES MARTINS FILHO, por SINAL VERDE PARTICIPAÇÕES S.A., não conheceu da exceção de pré-executividade oposta pelo executado/agravante por entender que “
a tese de nulidade do negócio jurídico primitivo (contrato) que teria, em tese, lastreado a emissão do título executado (nota promissória), por ter sido controvertida pela exequente/excepta e demandar dilação probatória, não pode ser conhecida pela via estreita da exceção de pré-executividade
”
(cf. Id. nº 136858572 dos autos de origem).

O agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa, pois, segundo afirma, para o acolhimento da objeção apresentada nos autos, não há necessária de qualquer dilação probatória, bastando o exame de “
apenas dois documentos demonstradores da nulidade do negócio jurídico por ausência dos pressupostos de existência, validade e eficácia da transação
”, e, sob essa perspectiva, insiste na tese de nulidade do negócio jurídico subjacente à emissão das notas promissórias que lastreiam a execução, “
haja vista ter sido assinado por pessoa que não tinha legitimidade para tanto
”, uma vez que não foram
observadas as formalidade exigida pelo estatuto social da empresa/agravada à alienação de seus ativos, mais precisamente, a assinatura de pelo menos dois diretores da sociedade empresarial.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, cassada ou reformada a decisão agravada, seja “
declarado nulo o contrato firmado entre as partes, e, com isso, julgado improcedente o pedido da execução
” (cf. Id. nº 197438674).

A decisão vinculada ao Id. nº 199519697 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A agravada não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 203871195).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Eis o teor da r. decisão agravada:

“Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por José Eduardo Pena em face de Sinal Verde Participações S/A, ambos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão defensiva é o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico que teria lastreado a emissão do título executivo (Num. 124956043).

Fundamenta a pretensão na ausência dos pressupostos de existência, validade e eficácia do negócio jurídico, ante a ausência de assinatura de dois diretores, consoante dispõe o Estatuto Social da empresa.

A parte exequente impugnou a exceção de pré-executividade, refutando as arguições (Num. 129723874).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

A denominada exceção de pré-executividade é utilizada como forma de defesa na execução, permitindo ao executado arguir defeitos evidentes do título, reclamando a análise de matérias que prescindem de maiores provas ou indagações, passíveis de serem enfrentadas de plano e cognoscíveis de ofício.

Logo, a exceção de pré-executividade consiste em meio de defesa que admite apenas arguição de matérias cognoscíveis de ofício pelo magistrado e que não demandem dilação probatória, valendo-se o executado de prova pré-constituída para obstar o prosseguimento do processo maculado desde sua origem.

O título exequendo é uma nota promissória, formalmente hígida.

A tese de nulidade do negócio jurídico primitivo (contrato) que teria, em tese, lastreado a emissão do título executado (nota promissória), por ter sido controvertida pela exequente/excepta e demandar dilação probatória, não pode ser conhecida pela via estreita da exceção de pré-executividade.

Isso posto, não conheço da exceção de pré-executividade e delibero pelo regular prosseguimento da ação executiva.”

Embora concisa, a decisão agravada é irretocável, pois, como frisado nas razões decisórias, a exceção de pré-executividade é
espécie de defesa disponível ao executado de forma incidental ao processo executivo, mas que não admite toda e qualquer matéria de defesa, cuidando-se de
instrumento idealizado e devotado às
matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício, cuja constatação do vício possa
ser reconhecido de plano, sem necessidade de contraditório e dilação probatória, a fim de evitar o inócuo prosseguimento de processo viciado, e, na presente hipótese, o que se vê é que o executado, ora agravante, não suscita propriamente nulidade intrínseca ao título executivo (notas promissórias), e, sim, pretende discutir aspectos relacionados à formação e validade do negócio jurídico subjacente à emissão das NP’s, para, só então, por via reflexa, tentar atingir a força executiva dos títulos em questão, e, embora tente reduzir e enquadrar a objeção suscitada nos autos à hipótese de flagrante nulidade absoluta do negócio, em razão da alegada inexistência de (válida) manifestação de vontade, ou, mais precisamente, conforme é dito nas razões recursais, porque “
não celebrado por pessoa capaz de contratar sozinho, entendendo-se por capacidade, no presente caso, a legitimação para a representação da pessoa jurídica de forma singular
”, olvida que, antes de mais nada, a exigência de, ao menos, dois sócios à “alienação de bens” é matéria
interna corporis
, inclusive inoponível a terceiro com quem a sociedade tenha contratado (teoria da aparência), despontando de fundamental relevância para o desate da questão a discussão quanto à boa-fé dos envolvidos, até porque,
mutatis mutandis
, sempre é válido lembrar que, “
se a pessoa jurídica é constituída em razão de uma finalidade específica (objeto social), em princípio, os atos consentâneos a essa finalidade, não sendo estranho ao seu objeto, praticados em nome e por conta da sociedade, por seus representantes legais, devem ser a ela imputados
”, sendo que “
a adequada representação da pessoa jurídica e a boa-fé do terceiro contratante devem ser somadas ao fato de ter ou não a sociedade praticado o ato nos limites do seu objeto social, por intermédio de pessoa que ostentava ao menos aparência de poder
”, por essa razão, “
não obstante o fato de o subscritor do negócio jurídico não possuir poderes estatutários para tanto, a circunstância de este comportar-se, no exercício de suas atribuições - e somente porque assim o permitiu a companhia -, como legítimo representante da sociedade atrai a responsabilidade da pessoa jurídica por negócios celebrados pelo seu representante putativo com terceiros de boa-fé
” (STJ - Quarta Turma - REsp 887.277/SC, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 04/11/2010, DJe 09/11/2010), e, conquanto esse entendimento diga respeito à situação da sociedade que tenta invocar regramento interno a seu favor, a
ratio decidendi
ligada ao imperativo da boa-fé objetiva pode ser perfeitamente aplicável a este caso, sobretudo porque, consoante apontou a exequente/agravada, a transação foi concretizada e regularmente executada, tendo em vista que “
a Junta Comercial transferiu a empresa para o executados desde 11 de maio de 2016, e, após 07 (sete) anos na posse e propriedade da empresa, vem o mesmo alegar nulidade contratual
”, o que, ao menos ao primeiro olhar, realmente denota um comportamento “contrário à boa-fé objetiva” por parte do devedor/agravante, assim, diante da amplitude e possíveis (na verdade, prováveis) ramificações dessa discussão, sem dúvida alguma, é evidente a total incompatibilidade da matéria com a via de cognição estrita da exceção de pré-executividade, afinal, eventual conclusão a respeito da controvérsia somente poderia ser alcançada após exame analítico do conjunto fático-probatório, o que pressupõe a garantia

da ampla defesa à

parte contrária por produção de amplos meio de prova.

Feitas essas considerações, ratifico a conclusão decisória de que não há como desconsiderar, de plano, a existência e validade do contrato que aparelha a execução e, por consequência, da existência do vínculo negocial ali evidenciado, sendo evidente que a desconstituição desse quadro depende de dilação probatória, não própria à exceção de pré-executividade.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024